Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704166-83.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA LUCIA DA SILVA FARIAS, RUI CELIO FARIAS APELADO: ADIVAN ANTONIO ENEIAS DESPACHO Permaneçam os autos em secretaria aguardando o decurso do prazo recursal e, após, venham conclusos, quando, então, será avaliado o conteúdo da petição apresentada pela ré/apelante (id. 18619962). Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora